Tribunal: TJBA
Processo: 8035069-68.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8035069-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JACILEIDE JESUS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LIZANDRA DOS SANTOS SILVA

IMPETRADO: .TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE DO JULGADO. INOCORRÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em mandado de segurança, que determinou o fornecimento de medicamento não padronizado no Sistema Único de Saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Duas são as questões em debate: (1)
omissão
em razão da ausência de manifestação sobre o argumento de inadequação da via eleita; e (2) inviabilidade de utilização de Nota Técnica do NATJUS produzida em outro processo, para corroborar a eficácia do medicamento pleiteado e o preenchimento dos requisitos do Tema 6 da Repercussão Geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Improcede a alegação de omissão, pois, ao analisar o mérito da impetração e concluir, de maneira fundamentada, pelo preenchimento de todos os requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6, com base na prova documental que instruiu a Inicial, o órgão colegiado afirmou, de forma lógica e inequívoca, a existência do direito líquido e certo.

4. O acolhimento de um fundamento que é logicamente incompatível com a alegação da parte embargante afasta a ocorrência do vício de omissão previsto no art. 1.022, do Código de Processo Civil.

5. A complexidade jurídica da matéria ou a existência de múltiplos requisitos para a concessão de um direito não se confundem com a necessidade de
dilação probatória
. O direito líquido e certo, amparável por mandado de segurança, é aquele cujos fatos são demonstráveis de plano.

6. No caso concreto, a prova é
pré-constituída e robusta
, composta por relatórios médicos detalhados que atestam
a existência dos problemas de saúde
e a ineficácia do
tratamento padrão fornecido pelo SUS,
o que
torna a via mandamental perfeitamente adequada.

7. Ressalta-se ainda que a utilização de Nota Técnica do NATJUS como
prova emprestada
é legítima para demonstrar a eficácia geral do fármaco à luz da medicina baseada em evidências, não tendo sido o único fundamento da decisão, que também se baseou no conjunto probatório
individualizado
d
a
paciente, em observância ao princípio do livre convencimento motivado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos, porém rejeitados.

____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, art
s
.
371, 372,
1.022
e 1.026, § 2º
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA